Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010143-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/S - CNPJ: 10.857.732/0001-56 (AGRAVANTE), CARLOS RUBLESCKI - CPF: 233.066.530-04 (AGRAVADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/S

AGRAVADO(S)
:

CARLOS RUBLESCKI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA
EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

–

ALEGADA VALIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA
– MANIFESTAÇÃO DO PRÓPRIO AGRAVANTE ASSEVERANDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU E PLEITEANDO A
CITAÇÃO POR EDITAL – PRECLUSÃO E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Reputa-
se contraditória
e preclusa a argui
ção de validade de citação por carta, com aviso de recebimento, quando o próprio agravante reconheceu
, perante Juízo a quo,
a invalidade
decorrente da
mudança de endereço do réu e pleiteou a citação por edital.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
,

interposto
por
MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/S
, contra decisão interlocutória (ID.
134334930

–
autos de origem PJE Nº
1025146-27.2017.8.11.0041
)
proferid
a

pelo Juízo da
8ª Vara Cível
d
a Comarca de
Cuiabá
-MT

que
, na

Ação de Usucapião
Extraordinária movida em desfavor de
CARLOS RUBLESCKI
,

chamou o feito a ordem e reconheceu a nulidade da citação por edital,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se ação de usucapião extraordinária, ajuizada por Maurício Magalhães Faria Junior Advocacia S/S em

face de Carlos
Rublescki
, referente ao imóvel registrado sob a matrícula nº 61.813, livro nº 2-FT, fl. 14,

ficha 1, perante o Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá-MT.

Aduz da petição inicial que o imóvel objeto da demanda é a sala 55, do 5º andar do Edifício Milão,

localizado na Av. Isaac Povoas, nº 1331, bairro Centro Norte, Cuiabá-MT. Bem como dispõe que a

sociedade de advogados, ora requerente, adquiriu o referido imóvel em 30/05/2016, por meio da de compra

e venda, entabulada com o antigo possuidor, Sr. José Carlos de Castro Branco.

Elucida o autor que possui a posse mansa e pacifica do bem há mais de 30 anos e que o imóvel usucapiendo

tem área útil de 63,85m2, com área comum de 26.70m2; área total construída de 90,55m2; além da

participação da fração ideal de 1,386582% do terreno, com frente para o hall e parte com a unidade final 04

e partes comum do andar; pelo lado direito com a final 06 e pelo lado esquerdo e fundos com a parede

externa do edifício, tudo conforme a matrícula 61.813, registrada no Segundo Serviço Notarial e Registral

da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

Nesse contexto, fora ajuizada a presente ação, em que pugna pela declaração, por sentença, o domínio da

parte autora sobre o imóvel.

A petição inicial veio instruída com documentos.

Em decisão inicial (id 14530471), fora determinada a citação do réu, em conjunto com a intimação à Fazenda Pública para manifestação sobre eventual interesse na causa e, ainda, expedição de edital de publicação noticiando a propositura desta ação.

A Fazenda Pública manifestou a ausência de interesse.

Com a não localização do réu, fora feita a citação via edital, com nomeação da Defensoria Pública como
curador especial (decisão id 69222760).

Houve contestação por negativa geral (id 69917255), manifestando pela nulidade da citação ficta, ante o não esgotamento das vias devidas de pesquisa de endereço do réu
. No mérito, pede pela improcedência da

demanda.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (id 70131894).

Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir, ambas as partes pediram pelo julgamento

antecipado da lide.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente,
chamo o feito à ordem para acolher a alegação de nulidade da citação, bem como revogar a determinação de citação por edital anteriormente realizada, tendo em vista que não se mostraram preenchidos os requisitos necessários para a realização desta
.

Nesse sentido, dispõe o artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil:
(...)

Com essas considerações e levando em consideração que não foi possível vislumbrar outras tentativas de

localização no réu, nos moldes do que estabelece o artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil,
declaro nula a citação por edital e determino que se intime o autor para dar o devido prosseguimento ao
feito
,
sob

pena de extinção sem resolução do mérito
,
nos termos do artigo 485, III, do CPC.

[...]
[Grifo
nosso]

O agravante, em sua minuta recursal (ID
210135178
), apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Citação efetivada por aviso de recebimento regularmente assinado

Regularidade da citação por edital

Preparo recursal
efetivado
, nos termos da certidão de ID
210207680
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (
s
entença
-
29637970
).

A tutela de urgência recursal
f
oi
in
deferida
, conforme
decisão interlocutória de ID
210962670
proferida por este Relator.

Considerando que ainda não foi aperfeiçoada a
angularização
processual na origem, foi dispensada a intimação da parte agravada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/S

AGRAVADO(S):

CARLOS RUBLESCKI

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
8ª Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
-MT
que
, na Ação de Usucapião Extraordinária movida em desfavor
do
agravado, chamou
o feito a ordem e reconheceu a nulidade da citação por edital
, conforme suscitada na contestação apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
nomeada como curador especial.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pelo agravante.

1.
Citação efetivada por aviso de recebimento regularmente assinado

O agravante sustenta que
, antes da citação por edital, foi efetivada citação por car
t
a,
com aviso de recebimento, a qual foi recebida no endereço consignado e assinada.

Assim, aduz que há citação por carta
é
perfeitamente válida
, uma vez que o endereço seria de condomínio com controle de acesso
e, conforme jurisprudência, reputam-se legítimas as citações por carta recebidas em portarias de condomínios edilícios.

Pois bem.
Em que pesem as alegações do
recorrente
,
extrai-se
dos autos
de origem
que o próprio
agravante
reconheceu que o agravado não mais reside no
endereço ao qual
foi encaminhada a carta, com aviso de recebimento assinado por terceiro
e

juntada aos autos em
27/02/
2019 (ID

18331400
)
,
e
em decorrência deste fato, pleiteou a citação por edital.

A corroborar
, cita-
se trecho da referida manifestação do agravante (ID 20003120, p. 02)
,
protocolada em
10/
05/2019
:

[...]

O Autor vem por meio desta se manifestar acerca

da intimação do id nº 19825200, sendo que nesta resta determinado que

os autores ofertem novo endereço do réu ante a falha na citação.

Como exposto na exordial, o último endereço que

se teve conhecimento para localizar o Réu é o seguinte: Rua Dr. Lauro de

Oliveira, nº 240, ap. 601, Porto Alegre/RS.

Deste modo, restou determina a citação em tal

endereço via AR, conforme denota-se dos autos.

Cumpre ressaltar que não se tem notícias do Réu,

desde a venda do imóvel usucapiendo, em 1985,
para o Senhor José

Carlos de Castro Branco, quem por sua vez vendeu o imóvel para a

Autora da presenta ação.

Neste diapasão,
tem-se um lapso de 34 (trinta e

quatro) anos da última notícia do Réu.

O retorno do AR, demonstrando que ele não reside

no endereço declinado na inicial corrobora a tese de que o senhor Carlos

Rublescki
este esteja em local incerto.

Haja vista que o lapso temporal decorrido é de 34

(trinta e quatro) anos sem notícias do usucapiendo, incerto seu paradeiro.

Desta forma, é certo que a citação por edital seria

o meio mais eficaz de citar o interessado
, dando amplitude da informação,

não só para este, mas também para toda a sociedade, cumprindo assim

o predisposto no artigo 256, inciso II do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifo
nosso]

Desse modo, uma vez que o próprio recorrente
asseverou
, perante o Juízo
a quo
,
a ausência de eficácia da citação por carta,
aduzindo

que o
réu havia se mudado do endereço
,
afigura-se comportamento contraditório
e precluso
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação
a
o comportamentocontraditório,
conhecido
no brocardo
em latim por

Venire
Contra
Factum

Proprium
e,
na relação processual
,

decorre da boa-fé objetiva
,
da
lealdade
processual
e da preclusão
.

Além disso, assevera-se que
a validade das citações anteriores
, por carta com aviso de recebimento,
não
foram objeto do
pronunciamento judicial
agravado
, sobretudo porque a suposta validade da citação via AR em nada influencia na
validação da citação via edital, pelo contrário, tornaria o procedimento inclusive desnecessário.

Desse modo, não há que se acolher a tese suscitada pelo agravante quanto à validada da citação
do agravado
por carta
.

2.
Regularidade da citação por edital

O recorrente aduz ser válida a citação por edital. Su
stenta que
a demanda, em sua

origem, tramita desde o ano de agosto de 2017 e sequer superou a fase de

instrução, impondo ao agravante desnecessária lentidão processual.

Assevera que
, mesmo após idas e vindas processuais

e a citação por edital efetivada em junho de 2021, apenas em novembro de 2023

restou anulada.

O agravado, por sua vez, através de seu curador especial, sustenta que
que a parte Agravante não diligenciou da

forma devida e esperada para localizar a Apelante, pois deveria ter buscado

informações junto às concessionárias de serviço público
s
de água, energia,

telefonia, Câmara dos Dirigentes Lojistas e expedição de ofício aos órgãos

públicos.

Ressalta, também, que
a
nulidade da citação constitui
matéria de ordem pública
e, portanto, passível de ser reconhecida de ofício, além de ser

suscitável a qualquer tempo e grau de jurisdição, sobre a qual não se opera a

preclusão (art. 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Assevera que
o legislador
destinou a citação por edital
somente
a
os casos em

que realmente não se mostre possível a efetiva citação do Demandado de

forma pessoal.

Ressalta q
ue a citação por edital é medida excepcional e só deve ser

promovida se comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do

endereço da parte ré
.

Pois bem. N
ão se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que
impera nesta fase processual.

Do exame das peças e argumentos, não se observa a comprovação inequívoca d
o

esgotamento das
possibilidades de

localização do réu.

Nos termos do
art. 256, II, do Código de Processo Civil
, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando,
e o § 3º do mesmo dispositivo
estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu
se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

A
ssim, a
citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido.

Pelo que se depreende das próprias razões recursais, não há uma menção sequer
, na peça do agravo de instrumento,
de quais pesquisas e diligências foram realizadas com o intuito de localizar o endereço do réu
, após frustrada a citação por carta
.

Quanto aos autos de origem, contata-se que, após o insucesso da citação do agravado mediante a car
ta com aviso de recebimento,
o ora agravante peticionou não para tentar esgotar as medidas necessárias à localização do réu, mas para pugnar pela
imediata
citação por edital
do ora recorrido
,
in
verbis
:

[...]

Diante de todo o exposto,
REQUER
a citação do

Senhor Carlos
Rublescki
, já qualificado nos autos, via edital,

proporcionando o contraditório e ampla defesa, de modo transparente

para as partes e para a sociedade
.

[...] (ID 2003120, p. 05) [Grifo do original]

Em sequência, foi proferida a referida citação e, desse modo, com razão o agravado, através de seu curador especial,
ao ressaltar a validade da decisão
recorrida
que acatou a arguição de nulidade apresentada pela Defensoria Pública Estadual em sua contestação.

Neste sentido é a jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu.
Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2020)

[Grifo
nosso]

No mesmo sentido
, cita-se ementa
s
de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL POR CURADORA ESPECIAL – BUSCA E APREENSÃO –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC
.

(N.U 0002073-94.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 31/07/2022)

[Grifo
nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE CONSULTA NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA – REQUERIMENTO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – COMPARECIMENTO POSTERIOR DOS EXECUTADOS – RATIFICAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INSTRUMENTO PÚBLICO ANEXADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital somente se revela possível após o devido esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, inclusive através de requerimento de informações junto aos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. Não foram esgotadas todas as
tentativas para a citação pessoal dos Agravantes, já que não houve expedição de mandado de citação nos endereços apresentados na consulta do sistema BACENJUD.
Verifica-se que não houve tentativa de oficiar os órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos para disponibilizarem os endereços dos Agravantes. Não há falar em pedido de direito alheio em nome próprio, visto que os Agravantes reiteraram o pedido de nulidade da citação por edital e, também, porque o vício acerca da ausência de instrumento procuratório por parte dos Executados foi sanado, de modo que houve mera irregularidade. Tratando-se de comparecimento espontâneo apenas para a arguição da nulidade, o prazo para a apresentação de defesa deverá fluir a partir da decisão que a decretar
.

(TJ-MT 10073740420228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

[Grifo nosso]

Diante dos fatos apresentados, e, conforme bem apontado pela Defensoria em seu apelo, não foram realizados todos os meios para buscar a localidade do
ora agravado
, tais como a requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Portanto, verifico que a citação editalícia foi prematura. Assim, não sendo esgotadas as diligências necessárias para tentativa de localização da parte requerida, é nula a citação ficta, efetivada por edital
e, por conseguinte,
não há que se reformar a decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024